Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-98.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
r para se manifestar sobre o laudo pericial, silenciando qualquer irregularidade na produção da prova. Preclusão. Artigo 278 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001102-98.2018.8.26.0296; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/09/2021; Data de Registro: 25/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Rogério Murillo Pereira Cimino

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/09/2021

Data de publicação:

25/09/2021

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da parte ré. Nulidade da prova pericial fundada na ausência de cientificação prévia da data de realização da perícia. Inocorrência. Comunicação eletrônica enviada regularmente ao assistente técnico e à ré. Ausência de demonstração de prejuízo. Ré que se manifesta na primeira oportunidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da parte ré. Nulidade da prova pericial fundada na ausência de cientificação prévia da data de realização da perícia. Inocorrência. Comunicação eletrônica enviada regularmente ao assistente técnico e à ré. Ausência de demonstração de prejuízo. Ré que se manifesta na primeira oportunidade para requerer prazo complementar para se manifestar sobre o laudo pericial, silenciando qualquer irregularidade na produção da prova. Preclusão. Artigo 278 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.